Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704766-68.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI APELADO: GUSTAVO CRESCENCIO COELHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposto por CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Em análise dos autos, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado no ID 57351532 diverge do código constante na guia de ID 57351533. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 15 de abril de 2024 16:33:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador